Tribunal: TJDFT
Processo: 0727387-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0727387-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDWIGES NOGUEIRA CHAGAS, JOAQUIM PEDRO CHAGAS, ALMIRA MARIA PEREIRA MEDINA, RIVALDO JOSE MEDINA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, cumpra o disposto no art. 192, §1o, do RITJDFT, sob pena de deserção, ante a incompletude do documento colacionado. Em caso de não recolhimento do preparo relacionado ao presente recurso, o agravante deverá observar o disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Ritos. Após, conclusos. BRASÍLIA, DF, 22 de agosto de 2022 10:03:42. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador